Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-79.2022.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002882-79.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANA INACIO DE JESUS - CPF: 419.546.962-72 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ERASMO SOARES DOS PRAZERES - CPF: 060.648.264-44 (ASSISTENTE), RICARDO AFONSO DE LIMA MARTINS - CPF: 033.476.821-73 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), GABRIELLY SOBRAL DE ABREU - CPF: 062.267.511-77 (ASSISTENTE), LILIAN SILVA DE MORAES - CPF: 029.560.321-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002882-79.2022.8.11.0028

APELANTE: JOANA INACIO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÃO DE “MULA” DO TRÁFICO – POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DO PATAMAR FIXADO PELO JUIZ [1/6] PARA 1/4 – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – POSSIBILIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE REGIME MAIS GRAVOSO – READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR DE OFÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A função de “mula” permite a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima; entretanto, não justifica a redução mínima de 1/6, se observada a quantidade de droga.

A primariedade da agente e a fixação da pena abaixo de 4 anos de reclusão, somadas à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autorizam o regime prisional aberto;

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002882-79.2022.8.11.0028

APELANTE: JOANA INACIO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOANA INACIO DE JESUS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de

4 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão e 416 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei de Drogas.

A defesa requer: 1) a alteração do patamar da minorante do tráfico privilegiado para o máximo legal, pois o juiz singular elegeu a fração de 1/6 sem justificar
“o motivo de ter aplicado a diminuição mínima”
, sendo que
“ficou constatado que a mesma é dona de casa e foi arregimentada pelo tráfico como ‘mula’”
; 2) a modificação do regime prisional para o aberto, pois a
“sentença recorrida estabeleceu o regime semiaberto (...) sem qualquer fundamentação que justifique tal imposição”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso,
“apenas para readequar a pena-base, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002882-79.2022.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 08 (oito) de outubro de 2022, por volta das 17h35, na Rodovia BR 070, Posto Fiscal da PRF 120, neste município, a denunciada JOANA INACIO DE JESUS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava 01 (um) tablete de substâncias análogas à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 300 (trezentos) gramas.

Consta que, a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem do ônibus de placa FOS4763, da empresa ITAMARATI (linha Jauru/MT X Cuiabá/MT), sendo que uma das passageiras apresentou demasiado nervosismo, motivo pelo qual a equipe policial consultou o CPF da denunciada e constatou que esta teria sido presa no dia 27/04/2022 com 04 (quatro) tabletes de substâncias análogas à pasta base de cocaína.

Ato contínuo, foi realizada busca pessoal na increpada por uma Policial Rodoviária Federal, momento em que foi localizado por baixo da roupa íntima (sutiã), aproximadamente, 300 (trezentos) gramas de cloridrato de cocaína. Indagada sobre a origem e destino da droga, a denunciada disse ter adquirido em Cáceres/MT e levaria para Cuiabá/MT, bem como receberia o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo transporte das substâncias ilícitas (...).”

A pretensão restringe-se à minorante do tráfico privilegiado e ao regime prisional.

Já na primeira fase, identifico erro do juiz singular ao negativar os maus antecedentes, considerando ação penal ainda em tramitação [nº 1001291-82.2022.8.11.0028], razão pela qual fixo a pena basilar no mínimo legal, de ofício.

Na segunda etapa, mesmo existindo a atenuante da confissão espontânea, preservo a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em observância da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, adotando a fração de 1/6, considerando a condição de “mula” da apelante
[1]
, nestes termos:

“Na terceira fase, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que a acusada é tecnicamente primária e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

Nesse sentido: "É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas,
na qualidade de "mula"
, uma vez que a simples atuação nessa condição não induz, automaticamente, à conclusão de que ele seja integrante de organização criminosa." (HC387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado em 6/4/2017, DJe 17/4/2017).

"O fato de o agente transportar droga, por si só, não é suficiente para afirmar que ele integre a organização criminosa. A simples
condição de “mula”
não induz automaticamente à conclusão de que o agente integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso. Portanto, a exclusão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 somente se justifica quando indicados expressamente os fatos concretos que comprovem que a “mula” integra a organização criminosa."(STF. 1ª Turma. HC 124107, Rel. Min. Dias Toffolli, julgado em 04/11/2014.STF. 2ª Turma. HC 131795, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/05/2016.STJ. 5ª Turma. HC 387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06/04/2017”.

Desta feita, reputo adequada uma REDUÇÃO na fração de 1/6 (...).”

A função de mula constitui circunstância concreta para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por revelar maior gravidade da conduta, não autorizando a redução máxima de 2/3.

Nesse sentido:

“Embora a condição de "mula" não autorize, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, trata-se de circunstância que justifica a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.940/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 13/6/2023)

Não obstante, entendo que tal circunstância, isoladamente, também não justifica a redução mínima de 1/6, notadamente porque a quantidade de droga apreendida com a ré não é tão expressiva [aproximadamente 300g de cocaína].

Portanto, elejo a fração de 1⁄4, para tornar a pena definitiva em 3 anos e 9 meses de reclusão e 375 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para readequar a pena da apelante para 3 anos e 9 meses de reclusão e 375 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

[1]
Condição, inclusive, confirmada nas razões recursais:
“ficou constatado que a mesma é dona de casa e foi arregimentada pelo tráfico como ‘mula’”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023